Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-52.2020.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709249-52.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARENO PIRES FILHO APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Areno Pires Filho contra a sentença da 2a Vara Cível do Gama que, em ação monitória proposta por Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos, rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 124.487,41, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a incidir a partir de 1o/11/2020 (já que o contrato está atualizado até esta data – ID 75924475 - Pág. 4) e de multa de 2% (ID no 44256013, págs. 1-8). 2. O apelante também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o). 3. A gratuidade de justiça concedida ao apelante foi revogada, nos termos da decisão de ID no 45430165, mantida, integralmente, após o julgamento do agravo interno interposto (ID no 49339571). 4. O apelante não providenciou o preparo (ID no 50385989), motivo pelo qual foi intimado para demonstrar o pagamento, sob pena de não conhecimento (ID no 50397063). 5. Mesmo regularmente intimado, deixou o prazo transcorrer sem manifestação (ID no 50901989). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 8. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. Após a revogação da gratuidade de justiça, o apelante foi devidamente intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 50901989), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 11. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 12. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 13. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO